Tribunal: TJES
Processo: 0000069-34.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000069-34.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: URBAM REFORMAS LTDA e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. DUPLA INTIMAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada por instituição financeira, em razão do abandono da causa, diante da ausência de impulso processual para viabilizar a citação dos réus, mesmo após regular intimação do patrono e intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se foi regularmente observada a exigência legal de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, apta a autorizar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que observada a intimação pessoal prevista no § 1º do referido dispositivo.

4. O juízo de origem promoveu previamente a intimação do advogado da parte autora para impulsionar o feito, sem qualquer manifestação.

5. Persistindo a inércia, restou
realizada a intimação pessoal da parte autora por meio de Aviso de Recebimento encaminhado ao endereço da agência bancária, com comprovação de recebimento nos autos.

6. A permanência do autor em silêncio, mesmo após a dupla intimação, evidencia a desídia processual e configura o abandono da causa.

7. A jurisprudência do Tribunal reconhece como regular a extinção do feito quando atendidos os requisitos legais da dupla intimação e caracterizada a inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado e a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

2. Configura abandono da causa a inércia do autor que, mesmo após dupla intimação regular, deixa de promover os atos processuais que lhe incumbem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007987-17.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000069-34.2017.8.08.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: URBAN REFORMAS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória ajuizada pelo recorrente, devido ao abandono da causa.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de regular intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 05 (cinco) dias.

Salienta a inexistência de ânimo de abandonar a causa, alegando que sempre diligenciou para a localização dos réus.

Pugna, ao fim, pela anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte demandada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Segundo dito dispositivo, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para tanto, o §1º do referido artigo exige que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcrevo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o magistrado observou rigorosamente o rito processual.

Primeiramente, houve a regular intimação do patrono da instituição para impulsionar o feito (ID 16290980).

Diante da inércia, procedeu-se à intimação pessoal do apelante, mediante Aviso de Recebimento (AR) dirigido ao endereço da agência bancária local, a qual restou devidamente formalizada (IDs 16290983 e 16291334).

Assim, a desídia restou caracterizada quando, mesmo após a dupla intimação (patrono e parte), o autor permaneceu silente, deixando de promover a citação dos requeridos por mais de sete anos após o ajuizamento da ação.

Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que ocorre a extinção do processo por abandono nas hipóteses como a presente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA– INÉRCIA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.
3
. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Apelação Cível nº 0007987-17.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, relator desembargador Sergio Ricardo de Souza, julgado em 15/09/2023).

Desse modo, não merece reparos a sentença terminativa impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)